Tribunal: STF
Processo: Pet 10005
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO NA ORIGEM. SÚMULA Nº 634/STF. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, DO CPC. COMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA A QUO. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de Petição, ajuizada por Gilberto Venâncio Alves, por meio da qual deduzido pedido de medida cautelar para conferir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário, interposto em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial tirado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que condenou o requerente em razão da prática de ato de improbidade administrativa. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:



    “PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO TARDIA. NÃO CABIMENTO. 1. A Corte Especial do STJ, na assentada de 19/9/2018, consolidou o entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso especial, sob pena de aplicação da Súmula 182/STJ. (EAREsp 701.404/SC e EAREsp 831.326/SP). 2. A impugnação tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre (somente por ocasião do manejo de embargos de declaração ou agravo interno no âmbito do Superior Tribunal de Justiça), além de caracterizar inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”



    2. O requerente afirma necessário o deferimento da medida cautelar ao fundamento de que “no presente caso, resta claro, considerando a decisão liminar proferida na ação direta de inconstitucionalidade, processo nº 6678, que suspendeu a vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992, que houve claro efeito vinculativo e evidente reflexo na lide que requer seja sobrestada”.



    3. Discorre acerca da ausência de prova de sua participação nos atos de improbidade administrativa que resultaram em sua condenação, do cabimento dos recursos extraordinário e especial e da repercussão geral da matéria versada no apelo extremo. 



    4. No intuito de evidenciar a premência do deferimento da medida cautelar acrescenta:



    “[...]



    Os requisitos para a concessão de tutela da medida cautelar liminarmente, também, estão presentes. Isso porque o Acórdão hostilizado, pelo recurso extraordinário sobrestado no Superior Tribunal de Justiça, vai em claro confronto às decisões proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, com base na relevância dos fundamentos utilizados e a relevância do pedido, requer seja deferida a liminar sem oitiva de parte contrária, conferindo assim excepcional efeito suspensivo ao andamento dos autos. 



    In casu, estão presentes a plausibilidade do direito alegado e perigo da demora. 



    A plausibilidade do direto alegado está arrimada na própria decisão proferida pelo I. Ministro Gilmar Mendes, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº 6678, donde houve a suspensão liminar da vigência da expressão ‘suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos’ do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992. Pondera-se que o recorrente foi condenado à perda dos seus direitos políticos por infringência ao artigo 11 da lei de improbidade, ferimento aos princípios sem qualquer dano ao erário. Ou seja, por incontroverso, os efeitos da decisão liminar possui aplicabilidade imediata no processo sob comento. 



    Já o perigo da demora está na possibilidade de ocorrer o trânsito em julgado (com o consequente início do cumprimento da pena), no e. STJ, dos autos de Recurso Extraordinário, processo Nº 1.508.300 - SP, sem que seja observada a decisão vinculativa, proferida pelo I. Ministro Gilmar Mendes, e, até mesmo, do julgado pelo respectivo Colegiado, considerando que os Embargos Declaratórios que serão julgados no próximo dia 03 de novembro, é o último recurso possível a ser manejado naquele processo” (Doc. 01, fls. 21-6).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido pela origem ante a subsunção aos Temas nºs 339 e 181 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:



    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”



    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 



    “[...] Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).



    3. Não exercido o juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário na origem, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 



    “[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007” (AC 2118 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 05.4.2017).



    4. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado na Súmula nº 634/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    5. Aponto, ainda, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846-847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes” (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020).



    “Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020).



    6. Ademais, na espécie, o recurso extraordinário interposto pelo ora requerente, nos autos do AREsp 1.508.300, foi inadmitido pela Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, I, “a” do CPC/2015, à consideração de que esta Suprema Corte, ao julgamento do RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, assentou não se revestir de repercussão geral discussão em torno de pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribunal, bem como que o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência fixada por esta Suprema Corte no Tema nº 339/STF – AI 791.292-AGR-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    7. Interposto agravo regimental, único instrumento processual apto a impugnar a referida decisão, consoante decidido por este Supremo Tribunal Federal na questão de ordem suscitada no AI 760.358/SE, a ele foi negado provimento pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 105, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF). 2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 3. Agravo interno não provido.” 



    8. Nesse contexto, reitero não inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte, afigurando-se, pois, inviável, o exame da presente petição. A propósito, por se reportarem a casos análogos, recordo os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM EM RAZÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os agravantes não trouxeram argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - O Tribunal de origem é competente para a análise do cabimento de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado em razão de repercussão geral. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 7882-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPERVENIENTE SOBRESTAMENTO, PELA VICE-PRESIDÊNCIA DA CORTE DE ORIGEM, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA CORTE A QUO. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 995 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO OU DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A excepcional concessão de efeito suspensivo a apelo extremo inadmitido na origem depende da inequívoca conjugação dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, a saber: i) probabilidade de êxito do agravo em recurso extraordinário; e ii) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. No caso, não comprovada a probabilidade de êxito do recurso extraordinário manejado na origem, tampouco demonstrada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerado o tempo necessário ao normal processamento do apelo extremo. Afastada, pela Corte de origem, a determinação ao pagamento imediato dos valores devidos, não há falar na existência de perigo de dano autorizador da concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser do Tribunal a quo a competência para apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem em razão do reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional discutida. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Pet 9342 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 26.4.2021).



    9. Tratando-se de matéria com jurisprudência firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, deixo de abrir vista à Procuradoria Geral da República para manifestação (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora